Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. INOCORRENCIA.
1.A remuneração do servidor público militar do Distrito Federal é regulamentada pela Lei no 10.486/2002, que restringe, em seus artigos 27, 28 e 29, os descontos autorizados em folha de pagamento, que devem observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
2. Na espécie, havendo desconto em folha de pagamento superior ao limite legal deve ser decotado o percentual que ultrapassar o limite.
3. Apelação conhecida, mas desprovida.